Tribunal: CARF
Processo: 15983.000186/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000186/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
POLICOR IND DE TINTAS E VERNIZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2009
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente auto de
infração de obrigação acessória de CFL 38 (DEBCAD no 37.171.838-4) lavrado pela
fiscalização, por ter a empresa apresentado livro contábil que contém informação diversa da
realidade, infringindo o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Conforme relatório fiscal (fls. 11/12):
A situação de que trata este auto de infração diz respeito a lançamentos na contabilidade
da empresa, mais especificamente do lançamento de recebimento de empréstimo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000186/2009-02
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000186/2009-02

concedido aos sócios (quatro deles), dispostos na conta contábil: 1.2.2.1 - cod. 4452 -
empréstimo a pessoas ligadas. Após exaustiva análise da capacidade econômico-
financeira dos dirigentes em arcar com o pagamento desses valores, envolvendo a
verificação dos dados constantes da declaração de ajuste anual do imposto de renda da
pessoa física - DIRPF, dos anos-base de 2003 e 2004, comprovamos que nenhum deles
possuía recursos suficientes para saldar a obrigação assumida com a empresa. Apesar
disso, consta na contabilidade o pagamento dessa divida, que somada, alcança o valor
de R$ 188.000,00. Isso tipifica que as quantias lançadas na contabilidade não espelham
os fatos, ou seja, o contribuinte nos apresentou livro que contém informação diversa da
realidade. Além disso, constatamos valores divergentes entre o total do montante
tomado emprestado pelos sócios e seu valor residual em 2004, quando do confronto
entre os dados da DIRPF e da escrita contábil.
A empresa apresentou impugnação (fls. 33 e ss), alegando, em síntese, que teria
apresentado todos os documentos solicitados e que o fiscal os teria examinado e verificado a
ocorrência de empréstimo, referindo, também, que tem grande quantidade de documentos o que
inviabiliza sua apresentação em sua totalidade. Requereu, ainda, a realização de perícia.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 52/54), sendo então
proferido acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciàría deixar a empresa de exibir documento ou
livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social após regulannentc
intimada, nos termos dos §§2e e 3P do artigo 33 da Lei n.° 8.212/1991.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/08/2009 (fls. 57 e ss), repisando
as aduções da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado, versa o caso sobre auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa apresentados escrituração contábil que contem informação
diversa da realizada, no que tange a empréstimos realizados em favor de seus sócios.
A interessada traz razões que não atacam tais conclusões em específico,
parecendo ser reproduzidas, na peça recursal, argumentos voltados à contestação de autos de
descumprimento de obrigação acessória de outro gênero, ou seja, a de apresentação de
documentos ao Fisco.
Assim, aduz que foi intimada apenas a apresentar tais documentos, mas não a
entregá-los à fiscalização. Note-se, de qualquer sorte, ser deveras precário tal argumento, pois,
logicamente, a apresentação dos documentos é pressuposto de um fim útil para tal providência,
ou seja, o de que eles possam ser analisados pela autoridade fiscal para verificação do
cumprimento das obrigações tributárias principais.
Também as alegações de que possuiria um grande volume de documentos não
justifica em nada a discrepância entre os fatos apurados e a elaboração de sua escrita contábil, até
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000186/2009-02

mesmo porque não há comprovação qualquer desse pretenso elevado número de elementos de
prova.
Enfim, os argumentos são evasivos e genéricos, não se vislumbrando qualquer
motivo para que seja realizada diligência ou perícia para carrear documentação cujo ônus de
coligir aos autos é da própria interessada.
Nesse rumo, havendo infringido suas obrigações legais no tocante à apresentação
de documentos à fiscalização, deve ser mantido a aplicação da multa que tem fulcro no art. 283,
inciso II, alínea ‘j’, do RPS, c/c a Portaria Interministerial MPS/MF no 48/09.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital